Tribunal: STJ
Processo: 5011270-35.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042629 - RJ
(2025/0338791-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIA HELENA CALDAS OSÓRIO - RJ064624
FLAVIA SCARPINELLA BUENO - SP164847
BRUNO CALFAT - RJ105258
FERNANDO DE FARIA TABET - SP137888
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ANA CLÁUDIA LA PLATA DE MELLO FRANCO - SP252321
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO MACAENSE DE DEFESA AMBIENTAL
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO - RJ046563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d9d22a5d-63e5-4dea-8700-9cedbc080c74

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d9d22a5d-63e5-4dea-8700-9cedbc080c74

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042629 - RJ
(2025/0338791-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARIA HELENA CALDAS OSÓRIO - RJ064624
FLAVIA SCARPINELLA BUENO - SP164847
BRUNO CALFAT - RJ105258
FERNANDO DE FARIA TABET - SP137888
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ANA CLÁUDIA LA PLATA DE MELLO FRANCO - SP252321
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO MACAENSE DE DEFESA AMBIENTAL
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO - RJ046563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55510536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:47
Código de Controle do Documento: 15d39021-01c1-40cb-bbb3-5c420ef17082

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica à decisão de admissibilidade proferida pela Corte de origem.
O agravante sustenta, em síntese, que, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à incidência da
o que, a seu ver, deveria ensejar a admissão do recurso
Súmula 83/STJ,
especial interposto.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem, em
especial, quanto à incidência da Súmula 83/STJ.
No presente agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, a qual se amparou nos seguintes pontos:
(a) inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
e (b)
CPC/2015;
incidência da Súmula 83/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
Documento eletrônico VDA55510536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:47
Código de Controle do Documento: 15d39021-01c1-40cb-bbb3-5c420ef17082

los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Ressalta-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, "a
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ exige a
efetiva demonstração de que os julgados apontados na decisão de
inadmissão do recurso especial foram superados pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ou de que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da
referida súmula" (AgInt no
Rel. Min. João
AREsp n. 1.852.071/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
, o que não foi realizado na hipótese .
16/2/2023)
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55510536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:47
Código de Controle do Documento: 15d39021-01c1-40cb-bbb3-5c420ef17082

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.629 / RJ
Número Registro: 2025/0338791-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001124920044025104 1124920044025104 50112703520234020000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MARIA HELENA CALDAS OSÓRIO - RJ064624
FLAVIA SCARPINELLA BUENO - SP164847
BRUNO CALFAT - RJ105258
FERNANDO DE FARIA TABET - SP137888
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ANA CLÁUDIA LA PLATA DE MELLO FRANCO - SP252321
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO MACAENSE DE DEFESA AMBIENTAL
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO - RJ046563
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE LICENÇA
REVOGAÇÃO/CONCESSÃO
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MARIA HELENA CALDAS OSÓRIO - RJ064624
FLAVIA SCARPINELLA BUENO - SP164847
Documento eletrônico VDA56083262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:47
Código de Controle do Documento: 4219e60d-0cbf-41fd-8174-5b4ae5b980cd

BRUNO CALFAT - RJ105258
FERNANDO DE FARIA TABET - SP137888
DIEGO PORTO DE CABRERA - RJ133991
ANA CLÁUDIA LA PLATA DE MELLO FRANCO - SP252321
MARINA GARCIA DE PAULA KANTO - RJ196128
AGRAVADO
: ASSOCIAÇÃO MACAENSE DE DEFESA AMBIENTAL
ADVOGADO
: FRANCISCO JOSÉ MARQUES SAMPAIO - RJ046563
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:47
Código de Controle do Documento: 4219e60d-0cbf-41fd-8174-5b4ae5b980cd